Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726804-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME RECORRIDO: EBENEZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. INCONTROVERSA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DEVIDA. ENTREGA DE ÁREA DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO. AUSENTE LIQUIDEZ DOS CRÉDITOS RECÍPROCOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. 1. Necessária a conversão em perdas e danos, tal como constante da sentença e pleiteado no cumprimento de sentença, quando incontroversa a impossibilidade de devolução da área objeto do contrato rescindido. 2. Não demonstrada a alegada entrega de área diversa da negociada na permuta, não socorre razão à agravante em alegar ser indevido o pagamento indenizatório oriundo de conversão em perdas e danos equivalente à área permutada. 3. Devido ao tempo decorrido desde que celebrado o pacto, ora rescindido, o retorno devido das partes ao status quo ante deve observar a atualização monetária, a qual implica na recomposição do valor da moeda, de forma a preservar os efeitos da inflação ao longo do tempo, o que não resulta em enriquecimento ilícito. 4. Impossibilitada a restituição do bem, deve ocorrer a devolução do valor do imóvel que constou no instrumento contratual, por se referir ao preço de mercado do bem à época, convencionado e aceito entre as partes, o qual deve ser atualizado monetariamente desde a data do pacto, e não apenas a partir da data de intimação para o cumprimento da obrigação, sob pena de enriquecimento sem causa e inobservância à preservação do valor da moeda. 5. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 6. Ainda que haja reciprocidade de créditos, havendo pendência de discussão, certeza e liquidez dos valores devidos por cada parte, não se vislumbra possível a compensação de créditos entre os cumprimentos de sentença, conforme inteligência do art. 369 do CC. 7. Indevida a condenação das partes em multa por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo haver punição pelo mero exercício do direito de defesa, com base em argumentos e fundamentações que entendem as partes ser favoráveis a si. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 368, 369, 389, 402 e 884, todos do Código Civil, sustentando que a manutenção do acórdão recorrido, quanto à devolução do imóvel à parte recorrida, bem como em relação à atualização monetária diante da ausência de desvalorização do bem, implica enriquecimento sem causa da contraparte. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 368, 369, 389, 402 e 884, todos do Código Civil, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão em relação ao cabimento da devolução do imóvel com a devida atualização monetária e quanto à inocorrência de enriquecimento ilícito da parte recorrida é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012